Tribunal: TJDFT
Processo: 0701720-55.2025.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701720-55.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: LAWRENCE GUIMARAES CUNHA E SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Frustradas as novas diligências, intime-se novamente o reclamante para que informe o paradeiro da reclamada. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 24 de novembro de 2025 16:20:55. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator